Tribunal: TJDFT
Processo: 0749243-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749243-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS, LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO D E S P A C H O MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (executada) peticionou chamando o feito à ordem para que fosse retirado de pauta o recurso em razão da não intimação de terceira interessada, sua filha LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, conforme determinação na decisão de ID 53722984, p. 13. Pelo despacho de ID 57347418, determinada a intimação de LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, nos termos da decisão de ID 53722984, p. 13, por meio de oficial de justiça, com urgência, para que se manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias. Intimada, LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS interpôs agravo interno de terceiro prejudicado (ID 57596683). Ante o exposto, intime-se ANDRE LUIS SOARES LACERDA para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno de LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora